Tribunal: STF
Processo: Rcl 34813
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo regimental interposto por CEMIG Distribuição S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 23): 
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e no ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    Alega-se que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei.
    Em um primeiro momento determinei que a parte reclamante se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso extraordinário determinou a remessa dos autos para possível juízo de retratação ao Tribunal Regional da 3ª Região (eDOC 14). 
    Em Petição apresentada em 23.09.2019, a CEMIG requereu a suspensão da presente ação até nova decisão do juízo reclamado ou, se não houver modificação do julgado, o regular prosseguimento da reclamação. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    (...)
    Na espécie, conforme narrado na inicial, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se o recurso interposto pelo ora reclamante no âmbito daquele Tribunal foi sobrestado até o trânsito em julgado da decisão desta Corte nos processos RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    Uma vez que houve determinação do Tribunal Superior do Trabalho para que o juízo reclamado profira nova decisão em observância aos paradigmas julgados pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se realizado por meio da decisão do TST, tornando inútil ou desnecessária esta ação.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual negou seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.”
    Nas razões do agravo, assim se manifesta a parte agravante (eDOC 24, p. 3/4):
    “Em que pese os fundamentos utilizados pelo D. Magistrado, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A EXECUÇÃO DAS DECISÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO INDEPENDE DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    (…)
    Afora isso, não se exige do exequente a prestação de caução, sendo-lhe permitido requerer a execução provisória a qualquer momento, sem qualquer ônus. 
    Com isso, clara a necessidade premente de ser deferida a liminar, para suspender o andamento do processo principal, já que a Reclamante pode ter de dispender parte do seu patrimônio, em sede de execução provisória, em relação a título executivo fadado à reforma, ante o efeito vinculante dos precedentes obrigatórios formulados no bojo da ADPF 324 e da ADC 26.”
    Devidamente intimada, a parte gravada não se manifestou (eDOC 44) .
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merecer prosperar.
    Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”
    Na espécie, extrai-se da decisão agravada que neguei seguimento à reclamação com fundamento na ausência de interesse processual da parte reclamante, uma vez que houve determinação do Tribunal Superior do Trabalho para que o juízo reclamado profira nova decisão em observância aos paradigmas julgados pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o provimento judicial que se buscava mediante esta reclamação mostrava-se realizado por meio da decisão do TST, tornando inútil ou desnecessária esta ação (eDOC 23).
    No entanto, no presente agravo a parte discorre sobre a existência de risco e urgência suficientes para o deferimento da medida liminar com vistas à suspensão do processo principal, nada discorrendo acerca da ausência de interesse processual embasada na existência do ato proferido pelo TST que fundamentou a decisão ora agravada.
    Nesses termos, a parte agravante deixou de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
    Incumbe ao Relator, com supedâneo no art. 932, III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente